Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716439-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETENCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A ação monitória fundada em cheque é proposta no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Trata-se de regra de competência territorial e, portanto, relativa. Caso o processo seja instaurado em foro diverso, o magistrado não pode se declarar incompetente, de ofício, nos termos do enunciado n. 33, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sendo imprescindível, para tanto, a provocação da parte adversária. II - O art. 101, I, do CDC não trata do foro do domicílio nas ações em que o consumidor é réu em ação de cobrança (ação monitória) em que houve a eleição de foro, mas das ações pautadas na responsabilidade do fornecedor em que o consumidor é autor. III – Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo absoluta a competência do domicílio do consumidor, a monitória deveria ter sido proposta em seu domicílio (Sobradinho-DF) e não em Brasília – DF. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 101, inciso I, do CDC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015